Tribunal: CARF
Processo: 10935.901633/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901633/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.177 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
LEI
No.
9.873/99-
INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes entende que não se tem como
admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Ademais, a
Lei no. 9.873/99, utilizada como argumento pela Recorrente, explicitamente,
dispõe, em seu art. 5o, que o prazo de prescrição intercorrente nela consignada
não se aplica aos processos administrativos fiscais. Súmula no. 11 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no. 10-69.219, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre– RS, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901633/2012-91
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901633/2012-91

A Contribuinte pretendia compensar através do PER/DCOMP no.
00100.71224.211107.1.7.02-1624 a soma das parcelas de composição do crédito informadas na
Declaração de Compensação com o imposto devido.
A DRF de Cascavel- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 30, não
homologando a compensação.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Contribuinte alegou que devido a erro formal de preenchimento da DIPJ 2003
Ano Calendário 2002 informou valores a título de Imposto de Renda Retido na Fonte menores
do que os que realmente houveram no período.
Ressaltou que não incorreu em falta de pagamento de imposto, mas que se
equivocou ao registrar o crédito de direito em competência diversa da realmente ocorrida e que
procurou ajustar as declarações para encerrar o processo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ POA No. 10-69.219
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente,
mantendo assim o Despacho Decisório no . 024908926.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, cujo teor, segue abaixo:
“(...)
FIPAL
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
LTDA,
interpõe
RECURSO
VOLUNTÁRIO, pelos motivos de fato e de direito a seguir apresentados.
Denota-se do Acórdão proferido pelo DRJ que esse julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela contribuinte, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e nem mesmo a homologação da compensação declarada.
Nesse passo, em que pese o julgamento prolatado, a contribuinte, por meio de seu
representante interpõe o presente recurso voluntário, a fim de demonstrar a prescrição
do direito de cobrança do crédito executivo, haja vista o lapso temporal decorrido para
julgamento do processo administrativo.

Se infere da legislação vigente que essa dispõe que todo processo administrativo deve
ser julgado no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte, conforme artigo 24 da Lei no.
11.457 de 2007.
Nesse passo, o artigo 1o, § 1o da Lei no. 9.873 de 1999 dispõe acerca da incidência da
prescrição no processo administrativo quando paralisado por mais de três anos.
Considerando as normas expostas, conclui-se que existindo a inércia do Órgão
Administrativo pelo prazo de 03 anos, configura-se a prescrição intercorrente, essa que
segundo o Superior Tribunal de Justiça “pressupõe desídia do credor que, intimado a
diligenciar, se mantém inerte”. Passado as premissas relacionadas a legislação vigente,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901633/2012-91

necessário rememorar todo o trâmite processual, a fim de demonstrar de forma clara a
aplicação das normas ao caso em concreto.
Se infere do processo administrativo que o primeiro despacho decisório de
indeferimento do pedido de homologação de compensação foi proferido em 07/2012, e
em seguida, mais precisamente na data de 10/08/2012 (Anexo 04), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, buscando a revisão da decisão.
Nesse passo, na data de 26/05/2020 houve o julgamento pela 1a Turma da DRJ do
pedido de reanálise, o qual de igual modo entendeu pela improcedência (Anexo 05).
Sendo assim, em 07/04/2020 foi expedida a intimação da contribuinte para ciência do
Acórdão n. 10.69.2019 (Anexo 06), a qual foi recebida na data de 14/04/2021.
Em breve análise aos fatos trazidos, nota-se que da data do recurso apresentado pela
contribuinte em 12/08/2012 até a data do julgamento em 26/05/2020, tem o lapso
temporal de OITO ANOS.
Válido destacar que não foi computado no tempo de 08 anos o prazo de quase 01 ano
decorrido entre o julgamento (26/05/2021) e a intimação da contribuinte para ciência do
seu teor (07/04/2021), o que acarretaria no aumento do decurso do tempo.
Logo, não é preciso maiores elucubrações para constatação da infringência do não
cumprimento do prazo de 360 dias para julgamento do recurso, bem como da incidência
da prescrição intercorrente, visto ter sido ultrapassado o prazo estabelecido pela norma
regente de 03 anos para análise do recurso do contribuinte.
Referida demora expressiva de 08 anos se trata de uma afronta tanto a determinação
legal, bem como aos princípios da razoável duração do procedimento administrativo e
da eficiência na administração pública, previstos pela Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, respectivamente.
Por corolário lógico, não há que o que se falar em pagamento pela contribuinte dos
débitos que foram compensados, vez que restou configurada a prescrição intercorrente,
em razão da demora de resposta da autoridade judicial.
Ademais, tem-se ainda que apontar o artigo 174 do Código Tributário Nacional, o qual
traz o prazo de 05 anos para cobrança dos créditos tributários, tempo esse que também
já decorreu, e que, portanto, corrobora com a tese de que os valores jamais poderão ser
cobrados.
Por fim, REQUER seja a contribuinte eximida do pagamento de valores discutidos na
presente lide, haja vista as razões acima apresentadas.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1o, § 1o da Lei 9.873 de 1999, REQUER seja
declarada a inexistência de débito em nome do contribuinte, visto a prescrição do direito
de cobrança, e consequentemente pugna-se pelo arquivamento do presente processo
administrativo”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901633/2012-91

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado e a não homologação da compensação declarada pela contribuinte.
A Recorrente manejou Recurso Voluntário, alegando em suma que o direito de
cobrança do crédito executivo está prescrito em decorrência do lapso temporal decorrido para o
julgamento do processo administrativo.
A Contribuinte em sede recursal apresentou um longo arrazoado e fundamentou
seu pedido de aplicação de prescrição intercorrente com fulcro nos artigos 24 da Lei no. 11.457
de 2007, artigo 1o, § 1o. da Lei no. 9.873 de 1999 e artigo 174 do CTN.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Contribuinte assevera que apresentou o recurso no dia 12/08/2012 e que até a
data do julgamento em 26/05/2020 tem-se o lapso temporal de OITO ANOS e que não é preciso
maiores elucubrações para constatação da infringência do não cumprimento do prazo de 360 dias
para julgamento do recurso.
O art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007
tem o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade
com os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias,
tal prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía
ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas
as razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela
também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901633/2012-91

análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade
das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que
se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e sim sobre todos os procedimentos
administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte da administração,
obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de dilação do
prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é passível
de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o
órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua
não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento
poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada apreciação da matéria”.
A Recorrente aduz ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, vez que
foi ultrapassado o prazo estabelecido pela norma regente de 03 anos para a análise do seu
recurso, ancorando-se no artigo 1o, § 1o. da Lei no. 9.873 de 1999, que assim dispõe:
“Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendentes de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.
Ocorre que a mesma norma legal, na qual a recorrente fundamenta o seu
argumento, está explicito a sua inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme se
verifica no artigo 5o, senão vejamos:
“Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária”.
A Contribuinte pleiteia ainda a aplicação do artigo 174 do CTN sob o fundamento
de que o prazo de 05 anos para a cobrança dos créditos tributários já decorreu e os valores jamais
poderão ser cobrados.
Assim, cabe analisar o caput do referido artigo, senão vejamos:
“Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva”.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.177 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901633/2012-91

Como se observa do artigo em comento, o prazo prescricional começa a ser
contado da constituição definitiva do crédito tributário, que se dará com o encerramento do
processo administrativo fiscal.
Outrossim, no presente caso não houve a constituição definitiva do crédito
tributário, não havendo assim como se aplicar o disposto no artigo 174 do CTN.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo o débito
consolidado objeto do presente processo ser mantido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 91
DF CARF MF
Original